Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0715540-75.2023.8.07.0000 Impetrante(s) Carlos Henrique Gouveia de Oliveira Impetrado(s) Instituto Americano de Desenvolvimento e Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Henrique Gouveia de Oliveira contra suposto ato ilegal atribuído ao Instituto Americano de Desenvolvimento e ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Narra o impetrante ter se inscrito no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, certame aberto pelo Edital Concurso Público n. 01/2022 – PPGG, promovido pelo IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento. Alega não ter a banca examinadora reconhecido sua condição de pessoa deficiente. Diz ter interposto recurso contra a aludida decisão, o qual, sem fundamento, foi indeferido. Sustenta que o fato de a banca examinadora afirmar ser sua doença “‘crônica e degenerativa’ não é fundamentação legal nem mesmo cientifica, haja vista as diversas doenças dispostas na legislação que ampara as pessoas com deficiência serem de caráter crônico e degenerativo, ou seja, não há sequer espaço para argumentação lógica”. Diz estar o ato “viciado de pleno direito pois sem motivação, em outras palavras, não explica os motivos que levaram a Banca a concluir que o Impetrante não é pessoa com deficiência”. Alega violação ao artigo 93, incisos IX, X, da Constituição Federal, e aos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/99. Brada impor a lei motivação “explícita, clara e congruente, sendo que o ato da Banca não foi apoiado em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, pois caso o fosse, os mesmos deveriam constar na decisão, sendo que a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito, que como apresentado, não foi obedecido pela banca”. Diz ser vinculado o ato da banca examinadora. Proclama violados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Diz estar expresso na lei ser a “monoplegia” deficiência. Alega que “a Banca não explica, ou seja, não motiva o porquê o Impetrante não se qualifica como tal para a referida Banca, dispondo de forma genérica e vazia que a doença é crônica e degenerativa, sendo que praticamente todas as doenças catalogadas na legislação são crônicas e degenerativas”. Assevera estar documentalmente demonstrada sua deficiência. Denuncia não ser o indeferimento ora noticiado prática isolada da banca, pois “em todos os processos em que a Banca executa” não reconhece sua condição de pessoa com deficiência. Informa ter sido a banca examinadora “denunciada ao Ministério Público exatamente por não analisar os exames, laudos e receituários apresentados pelos candidatos em seus processos de seleção pública, conforme se constata em parecer ministerial acostados em processo que tramita no Tribunal de Contas do DF”. Declara ter apresentado carteira de pessoa com deficiência, “expedida pela Secretária Extraordinária da Pessoa com Deficiência do GDF, assim com sua Carteira de Passe Livre expedida pela Secretaria de Mobilidade Urbana do GDF”. Brada não terem sido apreciados tais documentos. Aponta “ofensa ao princípio da legalidade dos atos vinculados” porque “foi avaliado por TRÊS médicos, sendo que a legislação aplicável dispõe que a avaliação será feita por UM MÉDICO e DOIS SERVIDORES DO CARGO AO QUAL O CANDIDATO CONCORRE”. Cita o art. 61 da Lei 6.637/2020. Indica três médicos como componentes da banca, o que, segundo alega, consubstancia ilegalidade, porquanto “a lei obriga a Administração Pública, dispor de DOIS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA CARREIRA ALMEJADA PELO CANDIDATO para a realização da avaliação, inteligência da lei, já que quem desempenha as funções do cargo é quem têm condições para avaliar quem pretende também desempenhá-los, ter ou não condição para tanto”. Identifica ilegalidade no parecer da banca examinadora. Menciona a ocorrência de vício insanável. Declara ter tido reconhecida a condição de pessoa deficiente em outros certames de que participou. Argumenta que “levantar a mínima suspeita que o Impetrante não é pessoa com deficiência é, em última análise, uma grave ofensa a sua dignidade como pessoa, como ser humano, pois joga por terra todo sofrimento de vida que o Impetrante enfrenta todo santo dia devido sua condição”. Apresenta extensa consideração sobre sua alegada deficiência. Pede a intervenção do Ministério Público no presente feito. Disserta sobre tutela de urgência e seus requisitos (art. 300 CPC). Diz ter sido indevidamente excluído de convocação para correção das provas em edital publicado em 12/4/2023 relativamente a ato a ser praticado em 24/4/2023. O mandado de segurança foi impetrado em 26/4/2023. Aponta suspeitas de irregularidades no certame. Comenta a necessidade de comunicação ao Ministério Público, diante da “inversão promovida pela Banca em relação a avaliação biopsicossocial antes das correções das provas foi também promovida em Certame executado no edital para Analista e Gestor de Politicas pública para o Governo do Distrito Federal (documento em anexo), de responsabilidade da mesma Banca, sendo certo que ambos os Certames ainda estão sendo executados”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo exposto, requer: a) O recebimento do presente mandado de segurança e a citação dos impetrados na forma da lei; b) O deferimento da gratuidade de justiça e da tramitação judicial prioritária; c) A concessão da tutela de urgência, ordenando aos impetrados que incluam imediatamente o nome do Impetrante na quota de pessoas que disputam as vagas de pessoa com deficiência, assim como a inclusão de seu nome na lista de classificados para a próxima fase do certame, qual seja, a correção da redação, que possa ser constatada em publicação de seus meios oficiais em sua página de acompanhamento do referido certame em site na internet, visando resguardar os direitos do Impetrante; d) A confirmação da medida liminar acima requerida, de modo que se torne definitiva, processando-se ao julgamento antecipado do mérito, sendo a ação julgada totalmente procedente, condenando os impetrados a respeitar a legislação especifica, no sentido de reconhecer a condição do Impetrante como pessoa com deficiência, e em respeito a fé Pública que detém os documentos apresentados e expedidos por ente político, assim como laudo médico expedido por profissional especialista devidamente habilitado e em pleno exercício de sua função pública; e) A anulação do ato administrativo que indeferiu a condição do Impetrante como pessoa com deficiente por vicio de legalidade e falta de motivação, eis que os atos administrativos vinculados devem obediência a lei, assim como todos os atos administrativos devem ser motivados; f) A cominação dos Impetrados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento desta liminar, conforme previsão contida no artigo 301, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor do Impetrante, sem prejuízo de outras providencias tendentes ao cumprimento da ordem judicial; g) Que os autos sejam levados ao conhecimento do Ministério Público para que, tome as providencias legais para elucidar e sanar eventuais ilegalidades levantadas pelo Impetrante; h) Provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, sobretudo pela juntado de documentos, além da oitiva de testemunhas, peritos, médicos e do próprio Impetrante caso necessário; (...) Sem recolhimento de custas, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça No mandado de segurança n. 0708547-16.2023.8.07.0000 esta Relatoria deferiu gratuidade de justiça ao ora impetrante (Id 45029961 do referido processo). Assim, também para o presente feito é de ser deferida a gratuidade de justiça. Defiro, portanto, ao postulante a gratuidade de justiça. 2. Do juízo de admissibilidade do mandado de segurança O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No presente caso, verifico a ocorrência de circunstância que obsta a admissibilidade da presente ação mandamental, qual seja, o impetrante manejou anterior mandado de segurança, autuado sob o n. 0708547-16.2023.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 11/3/2023, no qual também imputou ao Instituto Americano de Desenvolvimento e ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal os mesmos atos ilegais alegados no presente writ. No referido mandamus, o impetrante formulou os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente mandado de segurança e a citação dos impetrados na forma da lei; b) O deferimento da gratuidade de justiça e da tramitação judicial prioritária; c) A concessão da tutela de urgência, ordenando aos impetrados que incluam imediatamente o nome do Impetrante na quota de pessoas que disputam as vagas de pessoa com deficiência, assim como a inclusão de seu nome na lista de classificados para a próxima fase do certame, qual seja, a correção da redação, que possa ser constatada em publicação de seus meios oficiais em sua página de acompanhamento do referido certame em site na internet, visando resguardar os direitos do Impetrante; d) 335, I, do Código de Processo Civil, sendo a ação julgada totalmente procedente, condenando os impetrados a respeitar a legislação especifica, no sentido de reconhecer a condição do Impetrante como pessoa com deficiência, e em respeito a fé Pública que detém os documentos apresentados e expedidos por ente político, assim como laudo médico expedido por profissional especialista devidamente habilitado e em pleno exercício de sua função pública; e) A cominação dos Impetrados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento desta liminar, conforme previsão contida no artigo 301, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor do Impetrante, sem prejuízo de outras providencias tendentes ao cumprimento da ordem judicial; f) Provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, sobretudo pela juntado de documentos, além da oitiva de testemunhas, peritos, médicos e do próprio Impetrante caso necessário; (...) Como se sabe, comezinha regra do estatuto processual, disposta no art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, estabelece a ocorrência de litispendência, quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso; e verifica-se, nas demandas, a tríplice identidade: as mesmas partes, causa de pedir e o pedido. Esse o teor da norma ora em comento: Art. 337 (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. De seu turno, o art. 485, V, do CPC determina ao juiz a resolução do feito sem julgamento de mérito quando verificada a litispendência. Concretamente, notório que tanto no mandado de segurança n. 0708547-16.2023.8.07.0000, quanto no presente writ, pretende o impetrante, ao cabo, o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência para prosseguir no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, certame aberto pelo Edital Concurso Público n. 01/2022 – PPGG, promovido pelo IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento, na “na quota de pessoas que disputam as vagas de pessoa com deficiência, assim como a inclusão de seu nome na lista de classificados para a próxima fase do certame, qual seja, a correção da redação, que possa ser constatada em publicação de seus meios oficiais em sua página de acompanhamento do referido certame em site na internet, visando resguardar os direitos do Impetrante” (Id 44542216, o, 22, do mandado de segurança n. 0708547-16.2023.8.07.000). O ato dito ilegal em ambas as ações é o mesmo, qual seja, a não consideração dos documentos que alega comprovar sua deficiência pela banca examinadora e suposta ausência de fundamentação do ato que o excluiu seu nome da quota de candidatos que disputam as vagas de pessoa com deficiência. Como se vê, em ambas as ações, os atos ditos ilegais e as pretensões apresentadas pelo impetrante são idênticas, pois requer, em suma, a condenação das autoridades impetradas a incluir, liminarmente, seu nome “na quota de pessoas que disputam as vagas de pessoa com deficiência, assim como a inclusão de seu nome na lista de classificados para a próxima fase do certame, qual seja, a correção da redação, que possa ser constatada em publicação de seus meios oficiais em sua página de acompanhamento do referido certame em site na internet, visando resguardar os direitos do Impetrante”; e a “confirmação da medida liminar acima requerida, de modo que se torne definitiva, processando-se ao julgamento antecipado do mérito, sendo a ação julgada totalmente procedente, condenando os impetrados a respeitar a legislação especifica, no sentido de reconhecer a condição do Impetrante como pessoa com deficiência, e em respeito a fé Pública que detém os documentos apresentados e expedidos por ente político, assim como laudo médico expedido por profissional especialista devidamente habilitado e em pleno exercício de sua função pública” (Id 46076786). Além disso, saliento que o pedido de “anulação do ato administrativo que indeferiu a condição do Impetrante como pessoa com deficiente por vicio de legalidade e falta de motivação, eis que os atos administrativos vinculados devem obediência a lei, assim como todos os atos administrativos devem ser motivados”, formulado no presente mandado de segurança, ao cabo, também foi apresentado de forma incidental no mandado de segurança n. 0708547-16.2023.8.07.000, de modo que, a inclusão de tal pretensão no capítulo em que formulados os pedidos em uma das ações não possui o condão de afastar a constatação da litispendência. Com efeito, a litispendência consubstancia pressuposto negativo de admissibilidade da ação, o que obsta o desenvolvimento válido do processo e determina a sua extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, é clara a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIDA. IDENTIDADE. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICADO. 1. A litispendência está prevista no capítulo do Código de Processo Civil que trata da contestação e é caracterizada quando se repete uma ação que está em curso, devendo haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, consoante se extrai do seu artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o. 2. Preliminar de litispendência acolhida. 3. Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1241225, 07113934520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MESMA TESE DE APELAÇÃO INTERPOSTA EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELOS MESMOS RECORRENTES. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu a inicial nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09 e extinguiu o processo nos moldes do artigo 485, incisos I e VI do CPC, sob o fundamento de que o presente Mandado de Segurança e o de n. 0703293-09.2016.8.7.0000 foram aviados contra a mesma decisão, havendo identidade de partes e causa de pedir, configurando litispendência. 2. Considerando que no agravo interno não foram impugnados especificadamente os fundamentos da decisão hostilizada, impõe-se o não conhecimento, por flagrante ofensa ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1035410, 07043919220178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a litispendência do presente mandamus, impetrado em 26/4/2023, com o de número 0708547-16.2023.8.07.0000, impetrado em 11/3/2023, porque idênticas suas partes, causa de pedir e pedidos, deve ser indeferida a petição inicial desta ação, conforme previsto no art. 10 da Lei 12.016/2009: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. À vista do exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC c/c art. 10 da Lei 12.016/09, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo sem apreciação do mérito. Custas finais, se houver, pelo impetrante, com ressalva da suspensão de exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça outrora deferida ao impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF e 105 do c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora